Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. PARÂMETROS. ESCLARECIMENTOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A multa penal compensatória, fixada com fundamento em cláusula contratual revertida em favor do consumidor, deverá ser aplicada mensalmente desde o inadimplemento até a efetiva entrega do bem.
3. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.